Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-63.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado não é abusivo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
Registro: 2021.0000033072
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002014-63.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada GISELE DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
Voto no 26.057
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394
Comarca de Nova Odessa / 2a Vara Cível
Juiz(a): Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman
Apelante(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado(a)(s): Gisele David
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFA DE CADASTRO.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, desde que cobrada somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação
de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado
não é abusivo.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora que a autora deve contratar. Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 209/220, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora
GISELE DAVID move em face do réu BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 787,09. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; (c) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$650,00) e de tarifas de cadastro
(R$496,00), de avaliação do bem (R$306,00), e registro do contrato (R$78,54);
(d) a capitalização de juros é abusiva; (e) a utilização da tabela Price resulta
em indevida capitalização de juros; (f) não há pactuação expressa da
capitalização de juros no contrato firmado; (g) o art. 5o da Medida Provisória no
2.170/01 é inconstitucional; e (h) todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído em dobro.
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 109/115).
Sobreveio a r. sentença de fls. 209/220, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
“RECONHECER e DECLARAR a nulidade das cobranças sob as rubricas
de tarifa de cadastro, taxa de registro do contrato, taxa de avaliação do
veículo e de seguro do contrato, especificados no contrato de fls. 35/36 e,
consequentemente, CONDENAR o réu ao cumprimento de obrigação de
fazer consistente na adequação do financiamento e das prestações mensais,
conforme será apurado em liquidação de sentença, e a restituir ao autor os
valores cobrados a maior a título das sobreditas tarifas ou taxas declaradas
ilegais, de forma simples, corrigidos monetariamente desde os respectivos
desembolsos pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, bem assim dos reflexos que tais tarifas geraram no cálculo do valor
das prestações vencidas desde o início do financiamento.”. Condenou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% do proveito econômico.
O réu apela às fls. 223/236. Alega, em suma, que: (a) a cobrança
de tarifas é lícita e permitida pelo ordenamento jurídico; (b) não há
qualquer abusividade na cobrança do seguro, avaliação do bem, registro e
cadastro; e (c) a r. sentença deve ser reformada. Acostou documentos (fls.
237/250).
A autora ofertou contrarrazões (fls. 254/270).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Tarifas
Cadastro
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida na vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que seja
cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. Não há nos autos qualquer outra informação de
negociações passadas.
Registro de contrato e avaliação do bem
Também é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitidas as cobranças efetuadas nos autos às fls.
109, já que a autora não negou a prestação do serviço e o valor cobrado
não é oneroso, bem como foi prestado, conforme documento de fls. 239.
Para comprovar que o registro não foi feito no Detran a autora poderia ter
acostado o documento do veículo em seu nome, o que não fez.
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002014-63.2016.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para a autora escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para permitir a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e
registro. Por fim, condena-se a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios que ficam fixados em
10% sobre o valor da causa, pois sucumbiu em maior parte.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.